Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA. VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que o direito de exigir, diante do fornecedor, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do valor não se confunde com a pretensão de reparação dos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais sofridos quando do uso do produto ou do serviço e que, portanto, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.
3. Não há que se falar de omissão em relação a matéria não impugnada no recurso, tendo em vista o efeito devolutivo dos recursos e o princípio da congruência.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.